Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, em face da decisão do juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravado, determinou que a recorrente juntasse aos autos o instrumento particular de cessão das cotas firmado com a empresa Frank Empreendimentos Imobiliários LTDA., bem como para que apresentasse os comprovantes de transferência dos valores envolvidos na citada negociação, sob pena de multa de 10% sobre o benefício econômico perseguido nos autos. Sustenta o agravante, em síntese, que, uma vez deferida o processamento da recuperação judicial, todas as dívidas e, consequentemente, seus processos, são suspensos, inclusive quanto aos responsáveis solidários. Aduz que, mesmo que não tenha feito parte da recuperação judicial, o crédito do agravado está incluído na lista de credores e será pago na forma prevista no plano de recuperação judicial, não sendo aplicável o parágrafo primeiro do art. 49 da Lei no 11.101/2005, pois a agravante não é coobrigado originário da dívida, mas somente responsável em razão da desconsideração – que, frisa-se, ainda não transitou em julgado. Salienta ser justa a recusa na apresentação dos documentos indicados pelo magistrado, porque não se configura nenhuma das hipóteses previstas no art. 399 do CPC, e a referida documentação está sob a guarda de terceiros, quais sejam, os sócios da recorrente, que não podem ser confundidos com a sociedade recorrente, dada a autonomia patrimonial. Ao final, postula a suspensão do cumprimento de sentença em razão do deferimento da recuperação judicial da executada principal daquele cumprimento de sentença; bem como se afaste a determinação de exibição dos documentos, sob pena de multa, impedindo-se qualquer ato de constrição de ativos da recorrente. No mérito, a reforma da decisão. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A recorrente – SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS SPE – foi incluída no polo passivo da execução, como co-responsável pela dívida, em virtude da desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal. A propósito, o acórdão de n.o 1167072, desta 6a Turma Cível, que negou provimento ao agravo em face da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da devedora principal para atingir as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE BENS. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA MENOR. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. DESCONSTITUÍDO. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA. I – Em se tratando de relação de consumo, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, admite-se a utilização da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, para a qual basta o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores", não se fazendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou do caput do art. 28 do CDC. II – O art. 28, §2o, do CDC deixa claro que as sociedades integrantes dos grupos societários são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes de relação de consumo umas das outras. III – Conquanto a desconsideração da personalidade jurídica não se confunda com reconhecimento de grupo econômico, a motivação do pedido e as consequências são semelhantes, daí a utilização, por analogia, do incidente previsto no art. 133 e seguintes, do CPC, com a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa. IV – A penhora dos valores na conta da Santa Vitória Empreendimentos, integrante do mesmo grupo econômico da sociedade devedora, não trará prejuízo aos adquirentes das unidades imobiliárias da sociedade afetada, seja porque não há provas de que os valores penhorados excedem a importância necessária para a conclusão da obra (Lei n.o 4.591/64, art. 31-A, § 8o, I); seja porque a carta de habite-se foi expedida em 07.05.18 e averbada na matrícula do imóvel desconstituição do patrimônio de afetação. V – Negou-se provimento ao recurso. Em face do mencionado acórdão, os devedores interpuseram Recurso Especial (Resp n.o 1854579/DF), ao qual se negou provimento, nos termos da decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze. Atualmente se aguarda o julgamento do respectivo agravo interno. Assim, tratando-se de recurso sem efeito suspensivo, a recorrente continua na condição de coobrigada pela dívida executada e não está fora do pedido de recuperação. Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, pela sistemática dos recursos repetitivos, que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). A própria recorrente sempre sustentou a tese, em recursos anteriores, de que não fazia parte do grupo econômico capitaneado pela devedora principal, de modo que, a insistência na tese diversa por implicar em verdadeira deslealdade processual. Não se pode tolerar que, por pura conveniência, se altere a verdade dos fatos em prejuízo do devedor. Assim, não há falar-se na competência do juízo Universal para decidir o destino dos bens da recorrente (Santa Vitória), pois "nas hipóteses em que bens de terceiros, de sócios, de coobrigados, de devedores solidários ou de sociedade do mesmo grupo econômico, não submetidos ao plano de recuperação judicial, são chamados para responder à execução ajuizada contra a sociedade em recuperação judicial, a jurisprudência desta egrégia Corte firmou o entendimento de não reconhecer a existência de conflito de competência, porquanto não há dois juízes decidindo acerca do destino do mesmo patrimônio" (AgInt no CC 160.384/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 30/10/2019). A execução dá-se no interesse do credor, sobretudo na hipótese em que há bens da coobrigada garantindo a execução. Logo, salvo melhor juízo, não faria sentido impor o exequente, frise-se, consumidor, nova via crúcis para ver saldado seu crédito, com habilitação deste nos autos da recuperação, quando há coobrigada com patrimônio suficiente para saldar a dívida. A continuidade da execução não tem o condão de afetar o plano de recuperação, impondo-se o devido cuidado para que o crédito executado não seja cobrado em duplicidade. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. PENHORA SOBRE BENS DE SÓCIO. CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO CONGLOMERADO DEFERIDA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS RECUPERACIONAIS. PROVIDÊNCIA QUE COMPETE FACULTATIVAMENTE AO CREDOR. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO CONTRA O PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS ANTE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. NÃO CABIMENTO NO CASO. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 2. Se já existe uma decisão deste Tribunal de Justiça, transitada em julgado, que reconhece expressamente a confusão patrimonial existente entre as empresas pertencentes ao conglomerado do qual a empresa do apelante encontra-se incluída, com criação de empresas para fraudar terceiros e, por isso, decreta a desconsideração da personalidade jurídica de todo grupo, possibilitando que a execução recaia sob o patrimônio particular de seus sócios, correta a decisão que defere a penhora sobre bens particulares de ora apelante (sócio). 3. Não merece provimento o pedido de expedição de certidão para habilitação do credor nos autos da ação de recuperação judicial da empresa, pois a referida habilitação deve ser promovida pelo credor, no seu interesse, não podendo ser a este imposta caso pretenda dar continuidade à execução contra o patrimônio de seus sócios, até mesmo porque, salvo decisão do Juízo da recuperação em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial. 4. Não há que se falar em limitação da responsabilidade do recorrente ao valor de suas ações na sociedade anônima que pertence, pois houve a desconsideração da personalidade jurídica de todo o conglomerado econômico. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1128893, 20170110111122APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: 913/923) O consumidor não pode penalizado pela suspensão da execução individual, ao só fato do deferimento da recuperação judicial se, constatada a inadimplência de devedora principal (João Fortes Engenharia), logra alcançar o patrimônio de sociedade do mesmo grupo econômico (Santa Vitória) que sequer figura entre as beneficiárias do plano de soerguimento. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação, sob o regime de julgamento de recursos repetitivos, que não cabe a fixação de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, inclusive durante a fase de cumprimento de sentença. Veja: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (G.n. REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 11/04/2014) Isso porque, na ação de exibição, o único meio admitido para a efetivação do pedido é a busca e apreensão do documento, nos termos do art. 403 do CPC. Portanto, ainda que em fase de cumprimento de sentença, não cabe cominação de astreinte em exibição de documentos, pois a lei já prevê a consequência legal para a hipótese de descumprimento da ordem. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA COMINATÓRIA - AFASTAMENTO - OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. É entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de que não se admite a fixação de astreintes em ação de exibição de documentos, nos termos da súmula 372/STJ, bem como de que a multa cominatória prevista no art. 461 do CPC não se reveste da imutabilidade da coisa julgada, sendo insuscetível de preclusão. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1401852/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I ? Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, para fins do art. 543-C do CPC, descabe a aplicação de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. II ? Não cabe cominação de multa diária em cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de exibição de documentos, sobretudo porque, tanto o comando da sentença transitada em julgado, quanto o art. 535, § 1o, do CPC, prevêem a busca e apreensão na hipótese de recusa da exibição. III ? Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1014892, 07015468720178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Num juízo de cognição sumária, portanto, não vislumbro interesse na exibição dos contratos de alteração da composição societária da recorrente, uma vez que há valores depositados em juízo suficientes para o encerramento da execução, a recorrente segue no polo passivo da presente execução individual como coobrigada e a sociedade Frank Empreendimentos está na lista das sociedades que postularam a recuperação judicial (hipótese de competência do juízo universal). Ante o exposto, SUSPENDO parcialmente os efeitos da decisão agravada, tão somente para afastar a obrigação de exibição de documentos, cumulada com a multa. Comunique-se. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso.